Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-41.2022.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003158-41.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANONE LTDA - CNPJ: 23.643.315/0001-52 (APELANTE), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), NAISSER PINHEIRO DA COSTA - CPF: 327.972.656-53 (APELANTE), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA TERCEIRA INTERESSADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – NATUREZA DE MULTA COMPENSATÓRIA – INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É parte ilegítima para propor ação a pessoa jurídica estranha ao contrato de compra e venda que pleiteia seu
descumprimento, inclusive o pagamento da multa contratual e indenização por perdas e danos na aquisição do produto por outro autor que detém legitimidade ativa.

“(...) A cláusula penal é dividida em duas espécies: a moratória, atinente à inexecução parcial da obrigação como o atraso, e a compensatória, relativa à inexecução total da prestação. Somente a cláusula penal compensatória tem o condão de derruir eventual indenização por perdas e danos, já que ela consiste em prefixação de prejuízos, a teor do artigo 410 e 416, parágrafo único, do Código Civil. A cláusula penal moratória, por sua vez, autoriza a busca por perdas e danos complementares, já que tem escopo meramente penitencial ou sancionatório
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001155-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003158-41.2022.8.11.0051

APELANTES: DANONE LTDA, NAISSER PINHEIRO DA COSTA

APELADO: ALGOSUCESSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANONE LTDA.
e
NAISSER PINHEIRO DA COSTA
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª
Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de indenização, para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 4.864,00, que deverá ser corrigida monetariamente segundo o INPC a partir do inadimplemento contratual (agosto/2020) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; declarar a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86,
caput
, ambos do CPC
com condenação da ré
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e,
“considerando o pronunciamento da ilegitimidade
ad causam
de
Danone Ltda.

e a parcial sucumbência do coautor
Naisser Pinheiro da Costa
,
condeno-os
,
pro rata
, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) restantes das custas e despesas processuais,
isentando-os
, lado outro, do pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a decretação da revelia da parte requerida
.”

Os apelantes narram que a Magistrada
declarou sua ilegitimidade ativa, pois entendeu que a relação contratual debatida nos autos restringia-se somente ao apelante Naisser e à apelada; relatam que firmaram entre si contrato de fornecimento de leite
in natura
e o apelante Naisser firmou contrato de compra e venda de caroço de algodão, vez que tal produto é comumente usado em rações de vacas leiteiras, como forma de garantir uma alimentação nutritiva e, portanto, a qualidade do leite produzido.

Mencionam que se tratava de importante insumo para entrega de leite à Danone, razão pela qual esta, enquanto partícipe da contratação e verdadeira beneficiária final desta cadeia, participou de toda a negociação contratual e, quando da configuração da mora da apelada, rapidamente se prontificou a notificar a empresa para que cumprisse com o quanto acordado.

Aduzem que há nítida configuração das perdas e danos, tendo em vista a diferença de R$ 240,00 por tonelada que teve que ser arcada pelos apelantes, em decorrência da mora da apelada; despenderam de R$ 7.468, 80 a mais do que pagariam se a apelada tivesse adimplido pontualmente com o contrato por ela assumido.

Requerem o provimento do recurso,
para reconhecer a legitimidade da Danone para figurar no polo ativo da presente demanda, bem como para que seja a apelada condenada ao pagamento também das perdas e danos, com alteração da dinâmica do ônus sucumbencial, devendo a apelada arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os
apelantes narram que a Magistrada
declarou sua ilegitimidade ativa, pois entendeu que a relação contratual debatida nos autos restringia-se somente ao apelante Naisser e à apelada; relatam que firmaram entre si contrato de fornecimento de leite
in natura
e o apelante Naisser firmou contrato de compra e venda de caroço de algodão, vez que tal produto é comumente usado em rações de vacas leiteiras, como forma de garantir uma alimentação nutritiva e, portanto, a qualidade do leite produzido.

Mencionam que se tratava de importante insumo para entrega de leite à Danone, razão pela qual esta, enquanto partícipe da contratação e verdadeira beneficiária final desta cadeia, participou de toda a negociação contratual e, quando da configuração da mora da apelada, rapidamente se prontificou a notificar a empresa para que cumprisse com o quanto acordado.

Aduzem que há nítida configuração das perdas e danos, tendo em vista a diferença de R$ 240,00 por tonelada que teve que ser arcada pelos apelantes, em decorrência da mora da apelada; despenderam de R$ 7.468, 80 a mais do que pagariam se a apelada tivesse adimplido pontualmente com o contrato por ela assumido.

Pois bem. Naisser e Danone firmaram entre si um contrato de fornecimento de leite “in natura” produzido na fazenda do fornecedor, os quais a Danone se obrigou a comprar, conforme quantidade e qualidade estabelecidas no contrato.

Para fornecer um leite “in natura” e de boa qualidade exigida pela Danone, Naisser celebrou contrato de compra e venda com a apelada Algosucesso para aquisição de 64 toneladas de caroço de algodão a granel (usado em rações de vacas leiteiras como fonte de fibra, energia e proteína) que deveria ser entregue metade em agosto/2020 e outra metade em setembro/2020.

Diante do descumprimento pela apelada, Danone a notificou extrajudicialmente na qualidade de terceira interessada para que
“efetue, de forma imediata, o carregamento do Produto aos Produtores, sob pena de pagamento de multa contratual aos Produtores, sem prejuízo ainda da cobrança de quaisquer prejuízos incorridos pela DANONE, terceira interessada na relação, especialmente, mas não limitando-se à diferença do preço de mercado atual do produto versus o contratado.”

Portanto, embora sustente que participou de todo o processo, a Danone não tem
legitimidade para demandar pelo descumprimento do contrato entabulado entre Naisser e Algosucesso, inclusive no pedido de pagamento da multa contratual e à indenização por perdas e danos na aquisição do produto por Naisser, por preço acima daquele negociado com a ré.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18, caput, do Código de Processo Civil. Configurada a ilegitimidade da autora, que não tem com o réu relação jurídica a autorizar a revisão contratual pretendida”
(N.U 1000875-04.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Sobre o pedido de indenização por perdas e danos, na Cláusula 6ª do contrato de compra e venda celebrado entre Naisser e Algosucesso prevê que a
falta de entrega ou retirada do produto contratado incorrerá o infrator no pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto não entregue.

A apelada afirmou que não entregou o produto e sustenta sua conduta na alegação de inadimplência do apelante. Ocorre que não há previsão no contrato de que o pagamento pelo produto se daria de forma antecipada.

Conforme estabelece o artigo 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CLÁUSULA PENAL - NATUREZA COMPENSATÓRIA – CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. “É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.” (AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018)”
(N.U 1008329-89.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do Código de Processo Civil, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão quando nele identificar omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição. 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão do agravante, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. 5. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VÍCIO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA". CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. - O recurso de apelação constitui meio próprio para sanar erro material constante da sentença. - Não há vício de julgamento "extra petita" quando a sentença observa os limites da lide, realizada a prestação jurisdicional adequada à situação fática. - As disposições contratuais sobre a base de cálculo da multa incidente em caso de violação aos dispositivos da avença, vinculam as partes contratantes (princípio do "pacta sunt servanda"). - A cláusula penal é dividida em duas espécies: a moratória, atinente à inexecução parcial da obrigação como o atraso, e a compensatória, relativa à inexecução total da prestação. Somente a cláusula penal compensatória tem o condão de derruir eventual indenização por perdas e danos, já que ela consiste em prefixação de prejuízos, a teor do artigo 410 e 416, parágrafo único, do Código Civil. A cláusula penal moratória, por sua vez, autoriza a busca por perdas e danos complementares, já que tem escopo meramente penitencial ou sancionatório
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001155-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais, diante da isenção do pagamento em sentença, em razão da decretação da revelia da ré.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024